Tribunal: TCU
Processo: 002.467/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3840/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.467/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Savia Nobrega Oliveira (XXX.097.461-XX); Claudia de Castro Queiroz (XXX.222.621-XX); Jair Imaculado da Silva (XXX.040.221-XX); Jose Alan Alves de Macedo (XXX.470.761-XX); Kelly Cruz de Oliveira (XXX.715.681-XX); Lais Barros Gonçalves (XXX.756.801-XX); Lelia Regina Carvalho de Souza (XXX.462.091-XX); Rogerio Dias Ferreira (XXX.352.391-XX); Taric de Oliveira Sousa (XXX.291.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.